Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714924-21.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS PACHECO LOPES, NAYANNE KISSA DE CARVALHO DIAS RECORRIDO: EL AL ISRAEL AIRLINES LTD, B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, AMERICAN AIRLINES INC DESPACHO Intimem-se a parte recorrente para manifestar-se acerca da impugnação a gratuidade de justiça (cf. art. 99, § 2o do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. I. Brasília, 9 de março de 2020.